Tribunal: TJDFT
Processo: 0725589-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Ementa. Processo civil. Cumprimento individual de sentença coletiva. Legitimidade ativa. IRDR 21 do TJDFT. Unicidade sindical. Agravo de instrumento desprovido.

I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal visa à reforma da decisão de rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa para cumprimento individual de sentença coletiva.
2. As decisões anteriores. Na origem, o processo está na fase de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo n.o 32.159/97), em ação ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF) contra o Distrito Federal. Na sentença coletiva foi reconhecido o direito dos substituídos ao pagamento do benefício ou auxílio alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n.o 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se está correta a decisão em relação à: (i) ilegitimidade ativa da parte exequente, porque a beneficiária do título coletivo seria vinculada à carreira técnica fazendária da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, discutindo-se a representação por sindicado diverso (SINDFAZ/DF); (ii) possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença em relação aos valores incontroversos.
III. Razões de decidir
4. Com relação à legitimidade ativa para cumprimento do título coletivo supramencionado, no IRDR 21 do TJDFT foi fixada a seguinte tese jurídica: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva n.o 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva” (CPC, art. 985).
5. Constituem requisitos da legitimidade ativa para cumprimento individual da sentença coletiva proveniente do processo n.o 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo n.o 32.159/97): (i) o(a) servidor(a) já pertencesse aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal em 30.06.1997 (limites objetivos e subjetivos da coisa julgada); (ii) ele(a) fosse representado(a) exclusivamente pelo SINDIRETA/DF em 30.06.1997 (princípio da unicidade sindical).
6. Em consulta às fichas financeiras juntadas pela servidora/ exequente, constata-se que em junho de 1997 ela estaria a exercer o cargo de auxiliar de apoio fazendário na Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (Administração Direta do Distrito Federal) e a contribuir para o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF). Dessa forma, a exequente cumpriu os aludidos requisitos.
7. Além disso, em consulta ao CNPJ da entidade no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais do Ministério do Trabalho e Emprego, o SINDFAZ/DF somente foi registrado no MTE em 17 de novembro de 2015. Por isso, ao tempo da propositura da ação de conhecimento, a ora parte exequente não poderia ser substituída pelo SINDFAZ/DF.
8. O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o recurso extraordinário em Repercussão Geral (Tema 28) sobre fracionamento da execução com expedição de precatório para pagamento de parte incontroversa da condenação, fixou a tese de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.”
9. Acertado o prosseguimento do cumprimento de sentença apenas em relação à parcela incontroversa da execução (CPC, art. 535, § 4o).
IV. Dispositivo
10. Agravo de instrumento desprovido.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 535, § 4o e 985.
Jurisprudência relevante citada: Súmula n.o 677/STF; STF, RE 1205530 (Tema de Repercussão Geral n.o 28), rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 08.06.2020; STF, ARE 834700 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 30.06.2015; STJ, EDcl nos EREsp n.o 1.150.549/RS, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 07.03.2018; STJ, TJDFT, acórdão 1905562, rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, j. 19.08.2024; TJDFT, acórdão 1917530, rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, j. 04.09.2024; TJDFT, acórdão 1647569, rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 30.11.2022; TJDFT, acórdão 1787808, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 16.11.2023.